Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO FEITO.
1. Compete ao Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais verificar a existência de certeza, liquidez e exigibilidade em relação ao título apresentado para que seja possível a respectiva execução naquela vara especializada. Não se trata de interferir na relação contratual estabelecida entre as partes, mas sim de verificar a existência de pressupostos necessários à tramitação processual no âmbito de sua competência.
2. Ausentes a certeza, liquidez e exigibilidade em relação a contrato apresentado pela parte, este não é considerado título executivo.
3. Agravo de instrumento desprovido.